Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DESPACHO Certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura desta Corte nos embargos de declaração opostos (ID 76667694), retornaram os autos à esta relatoria para análise e adoção das providências cabíveis. Em primeiro lugar, considerando que a segurança foi CONCEDIDA para determinar a posse da impetrante ALSIRA LOURDES DE SÁ no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, com apresentação de diploma de nível superior, independentemente da apresentação de certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar, e que houve o trânsito em julgado da decisão final, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, comunicando-lhe o trânsito em julgado e determinando o integral cumprimento do acórdão, caso ainda não implementado. Tendo em vista que foi deferida liminar nos autos (ID 46595617), posteriormente confirmada no mérito, OFICIE-SE também para verificação do efetivo cumprimento da ordem judicial. Cumpridas as determinações acima e comprovado o cumprimento da decisão, ou transcorrido prazo razoável para tanto, DÊ-SE CIÊNCIA às partes do trânsito em julgado. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas e anotações de praxe. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora